Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE MENSAL FIXADO EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é viável a redução do montante mensal dos alimentos prestados pelo genitor ao seu filho.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação alimentar fixado na sentença. Assim, a manutenção do valor fixado na sentença correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo é compatível com a situação financeira vivenciada pelo provedor.
4. Diante dos elementos de prova juntados aos autos, afigura-se evidente que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão exercida pelo autor, nos termos da regra mencionada no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.